Tribunal: TJES
Processo: 5000168-66.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-66.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FELLIPE ALEXANDRE VENTURINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE ENERGIA. FALHA NO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE É AVICULTOR E POSSUI GALPÕES DESTINADOS À CRIAÇÃO DE PINTOS, QUE SERVEM PARA VENDA NO MERCADO CONSUMIDOR DA GRANDE VITÓRIA. OS GALPÕES ENCONTRAM-SE EM PROPRIEDADE RURAL DE PROPRIEDADE DE VENTURINI EMPREENDIMENTOS EM ALFREDO CHAVES. OS AVIÁRIOS SÃO NECESSÁRIOS PARA QUE OS PINTOS POSSAM CRESCER EM SEGURANÇA, SENDO UTILIZADOS LARGOS VENTILADORES ANEXOS PARA REGULAR A TEMPERATURA INTERNA NO LOCAL E EVITAR PROBLEMAS. OCORRE QUE EM 15/04/2018, POR VOLTA DAS 11H30MIN, HOUVE A INTERRUPÇÃO ABRUPTA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA SOMENTE RETORNADO A ENERGIA 10 HORAS DEPOIS, POR VOLTA DAS 21H30. EM RAZÃO DO CLIMA ABAFADO NO DIA, O NÃO FUNCIONAMENTO DOS VENTILADORES RESULTARIA NA MORTE DOS ANIMAIS, O QUE RESULTOU EM UMA LIGAÇÃO À REQUERIDA PARA EXPLICAR A SITUAÇÃO E REQUISITAR A VOLTA IMEDIATA DOS SERVIÇOS, SENDO INFORMADO DE QUE SERIA CONSERTADO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL, O QUE NÃO OCORREU. EM RAZÃO DA MOROSIDADE, AS 500 AVES VIERAM A ÓBITO, CAUSANDO O PREJUÍZO DE CERCA DE R$1.875,00. O DEMANDANTE REALIZOU UMA SOLICITAÇÃO PARA CONSEGUIR UMA INDENIZAÇÃO NA VIA EXTRAJUDICIAL, PORÉM SEU PEDIDO FOI INDEFERIDO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$1.875,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$1.875,00. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. QUESTÕES PRELIMINARES QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE AFASTADAS PELO JUÍZO A QUO, SENDO ACOLHIDAS SUAS RAZÕES. SENTENÇA DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA DE FORMA QUE A REFORMA NÃO SE TORNA POSSÍVEL.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)